Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-69.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000426-69.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA PEIXOTO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Vínculo funcional comprovado. Ausência de prova do pagamento de verbas salariais. Inépcia da inicial não configurada. Pedido certo e determinado. Ônus da prova. Contracheques como prova unilateral. Inexistência de confissão. Honorários advocatícios. Rejeição. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou aclarar a decisão embargada, sanando eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência de omissão quanto aos dispositivos legais alegados pelo embargante, tendo o acórdão fundamentado suficientemente todas as questões relevantes. Mero inconformismo com o resultado do julgamento. Embargos não acolhidos. Prequestionamento dos dispositivos legais invocados. Inteligência do art. 1.025 do código de processo civil.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8000426-69.2017.8.05.0225
.EDCiv

em que figuram como embargante,
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
;
e embargada,
LUCIANA OLIVEIRA PEIXOTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA